Tribunal: TJES
Processo: 5005955-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA CRISTINA DOS SANTOS ROSA FREITAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente autoral a não reconhecer o direito ao prêmio do seguro contratado por sua filha, sob alegação de que quando do falecimento da Sra. Tcheila dos Santos Lucilio, o seguro contratado ainda não estava em vigência.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese que no momento das tratativas extrajudiciais a instituição financeira não apresentou os contratos anexados a defesa, bem como que não há nos autos prova de que os contratos apresentados são os mesmos assinados pela Sra. Tcheila, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo o recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que após a morte de sua filha o banco se negou a apresentar os documentos da apólice, ademais, alegam que o contrato foi apresentado após a autora ter enviado certidão de obtido de sua filha, bem como que causa estranheza o fato de o contrato de dos dois contratos firmados no mesmo dia, apenas um deles possuir prazo de carência.

Nesse sentido, insta registrar que conforme a Súmula 243 do STJ a presunção de boa-fé é direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: A boa-fé se presume e a má-fé se prova, sendo inadmissível que o juízo com base em alegações unilaterais presuma má-fé.

Nesta toada, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer no caso dos autos a contratação do seguro é fato incontroverso, sendo controvertida a sua cobertura para o sinistro “morte acidental”. Ante a incontroversa contratação, caberia a instituição financeira apresentar os contratos, que foram juntados ao id nº 3508618.

Dessa forma, em que pese alegações de que causa estranheza o fato de dois contratos realizados no mesmo dia, apenas um ter carência e outra não, contudo, o fato de se tratarem de contratos diferentes já é suficiente para justificar a carência em apenas um deles ou prazo diverso, repita-se, não podendo o juízo presumir má-fé da instituição requerida, já sólida no mercado.

Ademais, pelas regras da experiência comum o normal seria que contratante ao pactuar o seguro e deixar sua genitora como dependente, lhe entregasse cópia do contrato, o que não ocorreu, sendo a única via a apresentada pela instituição, que é clara quanto a vigência do contrato de “morte acidentária por crime” a partir de 13/09/2021, sendo que lamentavelmente a segurada veio a óbito em 04/09/2021, antes da vigência do contrato.

Assim, tendo a ré produzido a prova que lhe cabia no tocante ao fato impeditivo do direito autoral, ou seja, o fato da morte da segurada ter se dado antes do início de vigência do plano, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por fim, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto, CONDENO a autora (recorrente/recorrida) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)